Tribunal: STF
Processo: ARE 1576154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 145):



    “Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando, em síntese, que (eDOC 146, p. 2-3):



    “Inicialmente, importa referir que o tema objeto da presente lide foi afetado, pela 1ª Seção deste Colendo Tribunal Superior, à sistemática dos recursos repetitivos. Em sessão finalizada no último dia 13/12/2023, foram afetados os recursos EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.072.621/SC e REsp 2.075.758/ES, Tema n. 1.231/STJ, cuja questão submetida a julgamento versa sobre “a possibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto, a título de reembolso pelo recolhimento do ICMSsubstituição (ICMS-ST)”.



    (...)



    Dito isso, embora a tese firmada por esta Nobre Corte seja, em princípio, desfavorável ao contribuinte, cumpre destacar que, em face da respectiva decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte no EREsp 1.959.571/RS, os quais possuem o condão de produzir efeitos infringentes, podendo alterar substancialmente a tese inicialmente firmada no respectivo tema paradigma.



    (...)



    Diante desse novo cenário processual, impõe-se o saneamento da omissão, com o devido sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema.



    A ausência de suspensão deixou de considerar aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a observância da segurança jurídica e da isonomia entre os contribuintes.”



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    É que os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submetem a suspensão dos processos pedentes em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, conforme exposto na decisão embargada “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (eDOC 145, p. 2).



    Nesse sentido, a solução a ser dada ao recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional, não poderá ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário.



    Por oportuno, observe-se que não cabe o envio dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC, quando já interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário.



    Ressalte-se que, no caso, o recurso especial não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 109). Nesse contexto, é de se aplicar com maior rigor a impossibilidade de envio dos autos para o STJ.



     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente